Tribunal: TJMT
Processo: 1041243-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041243-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), OLAVO JUNIOR SANTOS LIMA - CPF: 012.033.911-02 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Pretendida a instauração de incidente de insanidade mental. Impossibilidade. Ausência de dúvida razoável. Discricionariedade motivada do d. juízo
a quo
. Cerceamento de defesa não configurado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e estupro qualificado (arts. 217-A,
caput
, e 213, §1o, c/c arts. 71 e 226, II, do CP), em continuidade delitiva, contra a própria filha, por cerca de onze anos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de instauração do incidente de insanidade mental configura constrangimento ilegal, ante a alegada existência de dúvida fundada sobre a higidez mental do paciente; (ii) verificar se a ausência de interrogatório do acusado antes do indeferimento da perícia caracteriza cerceamento de defesa..

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 149 do CPP, a instauração do incidente de insanidade mental não é automática, pressupondo a existência de dúvida razoável e fundada sobre a integridade mental do acusado, amparada em elementos concretos, os quais não se encontram presentes na hipótese concreta.

4. O magistrado, como destinatário final da prova, possui discricionariedade motivada para indeferir diligências que considere irrelevantes ou protelatórias (art. 400, §1o, do CPP), inexistindo ilegalidade quando a decisão apresenta fundamentação idônea.

5. A legislação processual penal não condiciona a análise do pedido de incidente de insanidade mental à prévia realização de interrogatório, inexistindo nulidade quando assegurado o direito de petição e análise dos documentos apresentados pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A instauração do incidente de insanidade mental exige a demonstração de dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado contemporânea aos fatos, não bastando o mero requerimento defensivo ou a apresentação de laudos médicos recentes e dissociados do período da prática delitiva. 2. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento fundamentado da perícia psiquiátrica antes do interrogatório, uma vez que o magistrado pode rejeitar diligências impertinentes no exercício de sua discricionariedade motivada”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26, 71, 213, §1o, 217-A e 226, II; CPP, arts. 149 e 400, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.142.435/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.06.2021; STJ, AgRg no RHC 113.079/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.02.2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1041243-50.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

Dr. REINALDO LEITE DE OLIVEIRA

PACIENTE:

OLAVO JUNIOR SANTOS LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de instauração de incidente de insanidade mental
formulado em prol do paciente nos autos n. 1011903-47.2025.8.11.0037, o qual fora
denunciado
na Ação Penal n. 1012127-82.2025.8.11.0037, como incurso nas sanções do
art. 217-A,
caput
, e art. 213, §1o, c/c art. 71 e art. 226, II, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Dessume-se dos autos que, em razão de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados, o paciente foi recolhido preventivamente ao cárcere em
20/09/2025
.

Pleiteada a instauração de
incidente de insanidade mental
, o requerimento ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
violação do direito à ampla defesa e ao devido processo legal
pela negativa de instauração do incidente de insanidade mental, ao argumento de que a decisão combatida
desconsiderou
os laudos e atestados médicos (datados de agosto e setembro de 2025) indicadores de transtornos mentais graves (incluindo intoxicação aguda por álcool, episódio depressivo grave, fobia social e pedofilia), os quais seriam suficientes para gerar
dúvida fundada sobre a higidez mental
do paciente e, assim, justificar a perícia.

Acresce, outrossim, que a exigência de
prova cabal da incapacidade
inverteria a lógica processual e que a não realização do exame, em desrespeito ao art. 149 do CPP, acarretaria
prejuízo irreparável
, pois o paciente, atualmente, correria o risco de ser julgado e condenado sem a devida avaliação de sua imputabilidade ou semi-imputabilidade.

Por fim, o d. impetrante adiciona que a
ausência de interrogatório
do paciente antes do indeferimento do exame agravaria a situação e representaria
cerceamento de defesa
e
ofensa ao contraditório
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão

liminar

da ordem, a fim de que seja
suspensa
a decisão que indeferiu a instauração do incidente, determinando-se a
imediata realização da perícia
e a
suspensão da ação penal
até a conclusão do exame.
No mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar, com a concessão definitiva da ordem para
determinar
a instauração do incidente de insanidade e a consequente
suspensão
da ação penal até a realização da referida perícia, com o reconhecimento da
nulidade
da decisão outrora proferida pelo d. juízo singular.

A ordem veio munida com cópia da decisão vergastada (ID 330018364) e dos autos originários (ID 330018365).

Indeferido
o pedido liminar (ID 330278370), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 332481856.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 336468399).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1011142-16.2025.8.11.0037, a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
de
OLAVO JUNIOR SANTOS LIMA
, à conta de indícios de seu suposto envolvimento com o crime de
estupro de vulnerável.

Após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo singular
deferiu
a representação em
18/09/2025
, e o correspondente mandado de prisão foi cumprido em
20/09/2025
(autos n. 1010867-69.2025.8.11.0004).

Cumpre esclarecer que, nos autos da Ação Penal n. 1012127-82.2025.8.11.0037, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções dos
arts. 217-A,
caput
, e 213, §1o (menor de 18 e maior de 14 anos), c/c artigo 71 (diversas vezes), com o aumento de pena do artigo 226, II (ascendente/pai), todos do Código Penal.

Colhe-se da incoativa ministerial que, em datas não precisadas nos autos, mas
desde o ano de 2014 até o ano de 2022
, inicialmente na Cidade de Aragarças/GO (de 2014 a 2019) e, depois, na cidade de Santo Antônio do Leste/MT (de 2019 até 2022), na residência da família, localizada na Rua Maceió, n. 368, em Santo Antônio do Leste/MT, termo judiciário da Comarca de Primavera do Leste/MT, o paciente
OLAVO JUNIOR SANTOS LIMA
, com a finalidade de satisfazer a sua lascívia,
constrangeu a vítima
Bianca Raphaela Celesque Lima
, sua
filha
, nascida em 15/12/2008,
dos 06 (seis) aos 14 (catorze) anos de idade
,
à prática de atos libidinosos
,
por

diversas vezes
, mediante violência presumida em razão da idade.

Consta, ainda, que, após a vítima
Bianca
completar 14 (catorze) anos de idade, no
ano de 2022 até o dia 04 de setembro de 2025
, na Rua Maceió, n. 368, em Santo Antônio do Leste/MT, termo judiciário da Comarca de Primavera do Leste/MT, o paciente, por
diversas vezes
,
mediante grave ameaça
,
constrangeu sua filha à prática de conjunção carnal
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, o paciente
OLAVO
é genitor da vítima
Bianca
e, à época dos fatos, convivia em união estável com a mãe dela, sra.
Wilsiany de Oliveira Celesque
, residindo todos na mesma moradia. Até o ano de 2019, a família morava em Aragarças/GO e, após o ano de 2019, passou a residir em Santo Antônio do Leste/MT.

A partir do ano de 2014, quando a vítima contava com 06 (seis) anos de idade, o paciente, valendo-se do fato de ser seu genitor e aproveitando-se da coabitação (ainda em Aragarças/GO),
abusou sexualmente de sua filha
, ao, por diversas vezes, esfregar e passar as mãos sobre suas partes íntimas.

No ano de 2019, após a família se mudar para Santo Antônio do Leste/MT, o paciente, progredindo nas suas intenções sexuais,
passou a abusar sexualmente da vítima, habitualmente, constrangendo-a à prática de sexo anal
.

Não bastasse, narra o
parquet
que o paciente, com o objetivo de satisfazer sua lascívia e aproveitando-se do fato de que sua convivente ainda não havia chegado do trabalho,
manteve conjunção carnal com a vítima, após ela completar 14 (catorze) anos de idade, inclusive, retirando sua virgindade
.

Infere-se da denúncia que, em sequência, a conjunção carnal passou a ocorrer reiteradamente. Nesse ponto, o paciente chamava o ato de “
rapidinha
”, em razão do curto período em que ficava a sós na residência com a vítima, onde a encaminhava até o quarto da própria ofendida, deitava-a na cama e, beijando-a na boca, mantinha conjunções carnais com ela.

Prossegue o órgão ministerial narrando que o paciente constrangia a vítima mediante
ameaças veladas
, eis que a intimidava com
comportamento agressivo
, explorando o medo e a autoridade que exercia sobre a menor, gerando gratuitamente conflitos familiares, olhares persuasivos e irritados, frustrando qualquer reação da vítima no sentido de impedir os abusos sexuais sofridos.

Verte da denúncia que tais abusos sexuais foram praticados pelo denunciado de 02 (duas) a 03 (três) vezes na semana, perdurando até o dia
04 de setembro de 2025
, sendo que, no dia
06 de setembro de 2025
, a vítima
se recusou
a manter relações sexuais com o genitor que, agindo com o mesmo
modus operandi
, comportou-se agressivamente, razão pela qual a ofendida, temerosa, resolveu confidenciar os fatos à mãe que, por sua vez, acionou a Polícia Militar, bem como solicitou a aplicação de medidas protetivas de urgência (MPU n. 1011028-77.2025.8.11.0037).

Na denúncia, o i. Ministério Público destaca que o paciente praticava os atos sexuais prevalecendo-se das
relações domésticas
e do
controle abusivo e emocional
que exercia sobre a vítima, mediante
pressões
e
intimidações
, que a impediam de oferecer resistência à violência.

Além disso, conforme o
parquet
, a convivência familiar era bastante conturbada, diante do comportamento agressivo de
OLAVO
, que, inclusive, possui
condenação criminal
pelo delito de
lesão corporal no âmbito doméstico
, praticado em face de
Wilsiany
, genitora da vítima (autos n. 1007758-21.2020.8.11.0037), sendo que nesta ação penal restou narrado, inclusive, que as agressões físicas se deram em razão de
Wilsiany
ter se recusado a manter relações sexuais com o paciente.

Lado outro, colhe-se da denúncia que, após o registro da ocorrência, o paciente tentou aparentar situação de suicídio, ingressando no hospital com alegação de envenenamento, o que não foi confirmado pelo atendimento médico.

Exclusivamente no que concerne à insurgência deduzida no vertente
writ
, colhe-se dos autos que, em
24/09/2025
, a i. defesa requereu a instauração de
incidente de insanidade mental
, autos distribuídos sob o n. 1011903-47.2025.8.11.0037 (Pje).

Após manifestação desfavorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
indeferiu
a pretensão defensiva em
10/11/2025
, mantendo assim o trâmite regular da Ação Penal n. 1012127-82.2025.8.11.0037, cuja audiência de instrução e julgamento já foi designada para a data de
03/02/2026
, com vistas à oitiva de testemunhas e ao interrogatório do acusado; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a apreciar o mérito do
writ
.

1.

Da pretendida instauração de incidente de insanidade mental

Em apertada síntese, em vista do indeferimento em primeira instância, o d. impetrante alega
cerceamento do direito à ampla defesa e violação ao devido processo legal
, sustentando que os laudos e atestados médicos apresentados seriam suficientes para gerar
dúvida fundada
sobre a higidez mental do paciente.

Argumenta, nessa linha, que a exigência de prova cabal da incapacidade
inverteria a lógica processual
e que a ausência de interrogatório do paciente antes da negativa do exame
agravaria a situação
, representando cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

Após analisar detidamente os autos, no entanto, estou convencido de que
não assiste qualquer razão ao d. causídico
.

Isso porque o incidente de insanidade mental, previsto pelo
art. 149 do Código de Processo Penal
, constitui procedimento destinado a verificar a capacidade de entendimento e autodeterminação do acusado, tanto à época dos fatos quanto durante o processo, com potenciais reflexos na imputabilidade penal (art. 26 do Código Penal) e na própria capacidade processual.

Dispõe o art. 149 do CPP: “
quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal
”.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o
elemento nuclear
para a instauração do incidente é a existência de
dúvida sobre a integridade mental do acusado
. Essa dúvida, conforme pacífica jurisprudência, deve ser
razoável e fundada em elementos concretos
, não bastando o mero requerimento da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente no sentido de que
“[...]
apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente
” (AgInt no AREsp n. 1.142.435/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 9/6/2021). — Destaquei.

Na mesma linha, o entendimento consolidado desta eg. Corte de Justiça é o de que “
[...] a realização do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, não bastando o mero requerimento
” (N.U 1030741-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025).

Portanto,
a instauração do incidente de insanidade mental não é automática
, mediante simples requerimento da parte, exigindo-se, pelo contrário, a presença de
elementos concretos
que suscitem dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, seja à época dos fatos, seja durante o processo.

No caso em exame, o juízo de primeiro grau
indeferiu
o pedido de instauração do incidente de insanidade mental com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...] In casu,
verifica-se que não foi juntado nenhum atestado médico apontando indícios ou dúvida de que eventual uso indevido do álcool ou quadro depressivo e/ou de ansiedade tivesse desencadeado transtorno mental de modo a não permitir a compreensão e exercício pleno de suas faculdades, pelo contrário, vislumbra-se apenas acompanhamento psicológico recente
, sendo o primeiro datado em 12/08/2025 (Id. 211914897).

Ademais,
o único documento médico juntado aos autos, trata-se de um atestado médico, também recente, datado em 16/09/2025 (Id. 209125390), desprovido de qualquer relatório, no qual aponta acompanhamento clínico referente aos seguintes quadros
: CID 10 F10.0 (
Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool – intoxicação aguda
), F32.2 (
Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos
), F40.1 (
Fobias Sociais
) e F65.4 (
Pedofilia
).

Por conseguinte,
do referido atestado médico, não se observa qualquer apontamento a indicar que eventual uso excessivo do álcool ou quadro depressivo poderia colocar em dúvida a integridade mental do requerente.

Nesse compasso,
sabe-se que o resultado almejado pela avaliação positiva da insanidade repercutiria na punibilidade do agente, a qual deve ser aferida no momento da conduta, porquanto, para diagnóstico da (in)capacidade de autodeterminação e entendimento, leva-se em conta contornos presentes na época da ação ou omissão, sendo temerário perseguir hipóteses recentes de desequilíbrio mental, mormente porque não se constata dúvidas nesse sentido
.

Ademais,
nota-se da ação penal principal (PJE n.o 1012127-82.2025.8.11.0037), em especial da denúncia ofertada, que a prática delitiva (abuso sexual) vem sendo perpetrada pelo requerente desde o ano de 2014, não apresentando contemporaneidade com os atestados e prescrições médicas e psicológicas recentes
.

Cabe destacar que
o uso de medicamentos controlados, por si só, não demonstra a ausência de higidez mental do requerente, sobretudo porque os efeitos da insanidade mental na seara penal são bastante distintos e, como exposto alhures, verificável em momentos específicos
.

Dessa forma,
tem-se que o requerente não carreou aos autos nenhuma prova robusta, capaz de comprovar a efetiva necessidade de ser submetido a exame de insanidade mental, inexistindo indícios geradores de dúvida sobre a sua integridade mental ao tempo da ação, é dizer, não há elementos concretos a ensejar dúvida razoável (fundada) acerca da inimputabilidade do requerente
.

Como bem ressaltado pelo Ministério Público,
conquanto faça uso recente de medicamento e seja usuário de álcool, essas circunstâncias, por si sós, mostram-se frágeis a respaldar a instauração do incidente de sanidade mental, eis que ausente qualquer indicativo de que possua limitações em sua capacidade de entendimento e determinação, não havendo indicação de qualquer comportamento atinente à afetação de sua sanidade mental, ou, ainda, indicação de qualquer sintoma que poderia colocá-la em dúvida
.

[...]
Assim,
os fundamentos e alegações defensivas não me permitem, por ora, vislumbrar que o mesmo é insano, visto que suas atitudes não condizem com o alegado pela defesa
. Não é demais recordar que
o direito à prova não é absoluto. Está submetido ao juízo de utilidade e necessidade para a justa valoração da causa, e o incidente só deve ser instaurado quando houver dúvida sobre a higidez mental do réu
. Não é esse o caso dos autos.

Portanto,
tenho que não há qualquer dúvida sobre a higidez mental do réu
. Ademais, é cediço que
a mera alegação de que o requerente possui transtornos mentais, não faz com que ele seja, necessariamente, submetido ao exame de insanidade mental
.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta,
INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de insanidade mental
”.

(ID 213771195 – autos n. 1011903-47.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Com efeito, os documentos apresentados pela i. defesa são todos
recentes
, datados de
agosto e setembro de 2025
, enquanto os fatos delituosos, conforme consta da denúncia, teriam ocorrido
desde 2014
. Não há qualquer elemento que estabeleça
nexo temporal
entre as condições psiquiátricas diagnosticadas recentemente e a época dos fatos, nem indicação de que tais condições
comprometiam
a capacidade de entendimento ou autodeterminação do paciente quando da prática dos crimes imputados.

Ademais, o uso de medicamentos controlados ou histórico recente de tratamento psiquiátrico, por si sós,
não são suficientes para gerar dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado à época dos fatos
.

Outrossim, também não é despiciendo que, conquanto seja direito das partes requerer ao juízo o empreendimento de diligências, dentre as quais a confecção de laudos técnicos e perícias, é sabido que
ao magistrado, por se tratar justamente do destinatário final das provas, é facultado indeferir fundamentadamente a produção daquelas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes
, nos termos do
art. 400, §1o, do Código de Processo Penal
, recaindo, portanto, sobre o interessado o ônus de demonstrar a real imprescindibilidade da prova que se pretende produzir.

Nesse sentido sedimentou-se o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o qual
“[...] ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, ainda, à parte interessada, demonstrar a real imprescindibilidade da produção da prova requerida”
(REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, reitero que, ao prolatar o
decisum
objurgado, o d. juízo
a quo
demonstrou concretamente os motivos que o levaram a entender pela irrelevância da diligência vindicada pela i. defesa
, lançando mão de sua discricionariedade motivada para, fundamentadamente, concluir pela inexistência de dúvida quanto à higidez mental do réu e, consequentemente, indeferir o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, contexto no qual
constato a inexistência de ilegalidade flagrante a ser sanada pelo presente
writ
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência da eg. Corte Cidadã:

“1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, uma vez que,
consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a instauração de exame de sanidade mental depende da discricionariedade do magistrado, exigindo a existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado
”
.

(AgRg no RHC 113.079/PE, Rel.
Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020) – Grifei.

“
1.
O indeferimento de pedido de diligência, de acordo com o art. 422 do CPP, quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa, por ser a discricionariedade motivada o critério norteador do juízo de necessidade”.

(RHC 104.117/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – Grifei.

Por fim, quanto à alegação de cerceamento de defesa pela
ausência de interrogatório prévio
à decisão sobre o incidente de insanidade mental, cumpre destacar que
não há previsão legal que condicione a análise do pedido de instauração de incidente de insanidade mental à prévia realização de interrogatório do acusado
.

O art. 149 do CPP estabelece que o juiz ordenará o exame quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado,
mas não vincula essa decisão à prévia oitiva do réu
.

No caso em análise, a i. defesa teve oportunidade de apresentar documentos e argumentos para fundamentar seu pedido, os quais foram devidamente analisados pelo magistrado. A decisão que indeferiu o pedido foi fundamentada na análise dos documentos apresentados e na ausência de elementos que indicassem dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado à época dos fatos.

Portanto,
não se vislumbra manifesto cerceamento de defesa pela ausência de interrogatório prévio à decisão sobre o incidente de insanidade mental
, pois não há previsão legal que condicione essa decisão à oitiva do acusado, e a defesa teve oportunidade de apresentar todos os seus argumentos e documentos, os quais foram devidamente analisados pelo juízo.

Não se verifica, pois, no ato acoimado de coator, qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a
concessão da ordem
, pois, com esteio na prova pré-constituída, não se constata qualquer violação aos princípios constitucionais e às normas ordinárias que regem o direito processual penal, razão pela qual entendo que, apesar do esforço do d. impetrante em sentido contrário,
o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada a favor de
OLAVO JUNIOR SANTOS LIMA
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025